Tribunal: TJSP
Processo: 1020734-65.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária - Mandado de Segurança – Cobrança de preço público pela faixa de domínio municipal para passagem de gasoduto- Lei Municipal no 11.461/16 e Decreto 23.605/18 - Ilegalidade da exação - Precedentes do C. STJ - Sentença mantida - Recurso de Apelação e Remessa Necessária não providos.